Tribunal: CARF
Processo: 10730.001593/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001593/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.152 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
RICARDO LUIZ VILLASBOAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DO PAGAMENTO. JUNTADA POSTERIOR DE
RECIBOS. ÓBICE SUPERADO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Com a juntada dos documentos até então tidos por ausentes pela autoridade
lançadora, deve-se restabelecer o direito à dedução pleiteado pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2009 (fls. 26/31). Foi efetuada a glosa do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001593/2010-11
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001593/2010-11

valor de R$ 19.109,43, correspondente à dedução indevida de pensão alimentícia, uma
vez que o contribuinte não comprovou o seu pagamento.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 4.249,57, multa de ofício de R$ 3.187,17, além dos juros de mora de R$ 288,12
(calculados até janeiro de 2010).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 01/02/2010 (fl. 32), o Interessado
apresentou impugnação (fl. 02) em 19/02/2010, alegando que o valor glosado foi
depositado por decisão judicial e jamais utilizado para outro fim.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999)
assim dispõe sobre a dedução a título de pensão alimentícia:
" Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei
no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)."
O Interessado declarou os seguintes pagamentos a título de pensão alimentícia,
integralmente glosados, em sua DIRPF/2009 (fl. 29):
I) R$ 8.160,00 para Martha Verônica Kitzinger;
II) R$ 10.949,43 para Rosane Botelho Nóbrega.
Da Pensão Para Martha Verônica Kitzinger
Para comprovar a obrigatoriedade de pagamento de pensão alimentícia para a filha Luna
Kitzinger Villasboas, nascida em 1991 e representada por Martha Verônica Kitzinger,
foi apresentado o acordo judicial homologado pelo Juízo da 3a Vara de Família de
Niterói em 10/11/1998 (fl. 10). Neste termo é declarado que o percentual alimentício
ficou reduzido para 23% dos vencimentos líquidos do Interessado.
Para comprovar o pagamento da pensão alimentícia estipulada, o Interessado apresenta
seis recibos emitidos por Martha Verônica Kitzinger no valor total de apenas R$
4.080,00 (fls. 15/19). Desta forma, deve ser restabelecida a dedução de R$ 4.080,00 a
título de pensão alimentícia (art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999).
Por outro lado, o Interessado não apresenta comprovantes da metade restante declarada
de pensão alimentícia paga para Martha Verônica Kitzinger. Como todas as deduções
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001593/2010-11

devem ser comprovadas (art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda), deve ser
mantida a glosa de R$ 4.080,00 por falta de comprovação do pagamento.
Da Pensão Para Rosane Botelho Nóbrega
Para comprovar a obrigatoriedade de pagamento de pensão alimentícia para os filhos
Ighor e Érico Nóbrega Villasboas, nascidos em 1998 e 2000 e representados por Rosane
Botelho Nóbrega, foi apresentada decisão homologatória do Juízo da 6a Vara de Família
de Brasília em 09/01/2007 (fl. 14). Nesta decisão os alimentos provisórios são fixados
em 30% dos rendimentos brutos recebidos pelo Interessado.
Para comprovar o pagamento da pensão alimentícia estipulada, o Interessado apresenta
os comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras Instituto Aerus de Seguridade
Social (fl. 11) e Instituto Nacional do Seguro Social (fl. 12). Estes documentos atestam
pagamentos compatíveis com os declarados na DIRPF/2009 a título de pensão
alimentícia em favor dos dois filhos menores acima citados.
Desta forma, deve ser restabelecida a dedução de R$ 10.949,43 a título de pensão
alimentícia (art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999).
Conclusão
O Imposto de Renda suplementar, após o julgamento, fica calculado da seguinte forma:
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
48.951,89
2) Total de Deduções Declaradas
24.077,07
3) Glosa de Deduções Indevidas Após o Julgamento
4.080,00
4) Base de Cálculo Apurada Após o Julgamento (1-2+3)
28.954,82
5) Imposto Apurado Após o Julgamento (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
1.872,16
6) Total do Imposto Pago Declarado
1.221,39
7) Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após o Julgamento (5-6)
650,77
8) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
38,77
9) Imposto Suplementar Após o Julgamento (7-8)
612,00
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado conforme tabela acima,
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados de acordo com a legislação
vigente.
André Pereira Ximenes de Oliveira – Relator

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.152 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001593/2010-11

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia, cuja
dedução é pleiteada.
No caso em exame, o recorrente juntou aos autos recibos pertinentes aos
pagamentos até então considerados incomprovados (fls. 43-48), de modo a permitir o
restabelecimento da dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 55
DF CARF MF
Original